Tribunal: TCU
Processo: 044.292/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Segundo monitoramento das determinações e recomendações proferidas em acórdão referente à auditoria operacional que teve por objeto a análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Monitoramento das determinações e recomendações exaradas por esta Corte por meio do Acórdão 4135/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito de Auditoria de Natureza Operacional, cujo objeto era a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no inciso V do art. 203 da CF/88. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1.3 e 9.4.2 do Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário ; em implementação a do subitem 9.5.3; e não implementadas as dos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.4; 9.2. considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, de que a não implantação do instrumento para avaliação de deficiência contraria o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei 13.146/2015, bem como representa o não atendimento à determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário ; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome (MDS), da Fazenda (MFAZ), da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP), do Planejamento e Orçamento (MPO) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), bem assim à Casa Civil da Presidência da República e ao Instituto Nacional do Seguro Social; e 9.5. restituir os autos à AudBenefícios para continuidade do monitoramento.